Tribunal: TJDFT
Processo: 0710730-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710730-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: ANTONIO JOAQUIM MOURA FILHO, VERGINIA NUNES DA SILVA MOURA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, contra acórdão de ID – 18635900. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18899127. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VERGINIA NUNES DA SILVA MOURA e ANTONIO JOAQUIM MOURA FILHO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator